Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000905-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), DAILTON MIGUEL RODRIGUES - CPF: 000.732.221-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAILTON MIGUEL RODRIGUES - CPF: 000.732.221-60 (PACIENTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (IMPETRANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (IMPETRANTE), LUDIMILA NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 018.368.581-40 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
V.V.

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO –
1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR POR DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS – REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA – RISCO PARA A ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PREVISÃO LEGAL DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP, E ART. 20 DA LEI N. 11.340/2006 –
2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA –
3) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DO DESCUMPRIMENTO E O DECRETO PRISIONAL
– MAGISTRADO QUE AGIU CONFORME ESTABELECE O ART. 311 DO CPP – VÍTIMA QUE INFORMOU O DESCUMPRIMENTO E SOLICITOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
4) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– NÃO INTERFERÊNCIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
5) SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDA
S CAUTELARES DIVERSAS
– INSUFICIÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
6) ORDEM DENEGADA
.

1)
Não há que se falar em ausência de fundamentação no
decisum
que mantém a custódia provisória do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro no risco à integridade física e psicológica da vítima, além da necessidade de garantia da ordem pública em decorrência do descumprimento de medidas protetivas e da possibilidade de reiteração delitiva do paciente (arts. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP e art. 20, da Lei n.o 11.340/2006.

2)
Descabido o argumento de violação do princípio da homogeneidade, por se constituir em inviável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima, desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos seus pressupostos e requisitos legais, como
ocorre in casu
.

3)
Se não houve flagrante e, se ocorreu lapso temporal até o decreto prisional, tal fato se deu em virtude de angariar maiores elementos para a apuração do delito, não havendo que se falar em ausência de atualidade de risco, como pretexto, em benefício do agente. Ademais, a autoridade judiciária apenas seguiu o disposto no art. 311, do CPP, ao chegar ao seu conhecimento a representação da vítima pela decretação da prisão preventiva do paciente, ante o descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas.

4)
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e, ainda, ante a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, por descumprimento das medidas protetivas.

5)
Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

6)
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

V.V.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Drs.
Elisangela Campos de Moraes e Pedro Pereira Campos Filho
, em favor de
Dailton Miguel Rodrigues
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos

n.o 1934-85.2018.811.0064, Código: 669238, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Primeiramente, os impetrantes alegam que, embora tenha sido formulado pleito de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em 31 de maio de 2019, decorridos mais de 07 (sete) meses, a digna magistrada apontada como autoridade coatora, nada decidiu a respeito.

Sustentam os impetrantes que
o paciente teve a prisão preventiva exarada face de provocação da ofendida
, instaurada mediante manifestação de sua advogada,
ante o suposto descumprimento das medidas protetivas fixadas
, porém, afirmam que
“não se afigura razoável, manter-se a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, sem qualquer fundamentação concreta, de que o ora paciente Dailton, tenha, desde a sua decretação, praticado qualquer ato que configure descumprimento das medidas protetivas, senão aqueles em que, verdadeiramente fora ele, o paciente, vítima de agressões e de ataques verborrágicos por parte de Ludimila e que buscou imediata proteção, tanto da polícia militar, quanto do conselho tutelar, sem, entretanto, ser atendido”.

Aduzem que a manutenção da eficácia do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente trata-se de uma situação vexatória, tendo em vista que,
ainda que o paciente seja condenado pelos 03 (três) delitos capitulados na inicial acusatória, (lesão corporal leve, suposta invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva), com aplicação das penas privativas de liberdade em seus graus máximos, não será condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado
, argumentando, para tanto, que para todos os referidos delitos a previsão é de pena de detenção, sendo a prisão preventiva uma antecipação de pena.

Os impetrantes afirmam que, no caso dos autos, a revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, não se condiciona a ocorrência de fatos novos, bem como que, embora o impetrante tenha tido sua prisão preventiva decretada pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas, aquela situação foi única, sendo que ele também foi
“injusta e agressivamente ofendido pela vítima Ludimila”
, em reprovável conduta praticada à frente da residência do ora paciente.

Os impetrantes asseveram que não mais subsistem os motivos que levaram à magistrada ao entendimento de que necessária a decretação da prisão preventiva, tendo
os motivos e fatos ocorridos há mais de um ano, e que, portanto, não revelam contemporaneidade
e nem autorizam a eternização da prisão cautelar, tendo em vista que desde a sua decretação, em 28 de janeiro de 2019, não se registrou ou se comprovou qualquer ato ou conduta do paciente que configure descumprimento de medida protetiva, ameaça ou agressão à vítima.

Assevera que, de acordo com o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
o magistrado deverá revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias
, de forma fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal, sendo que, no caso em apreço, tal revisão não foi realizada, ainda que formulado pedido expresso pelo paciente, e já vigente a Lei n.o 13.964/2019, razão pela qual alega estar configurado, também por este motivo, o constrangimento ilegal.

Destaca os predicados pessoais do paciente, tratando-se de pessoa trabalhadora, arrimo de família e que possui o dever de suster os filhos menores de idade, com profissão definida e endereço fixo, bem como primário.

Por fim, afirma que a prisão se mostra desproporcional e pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, pelo fato do paciente possuir requisitos para tanto.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de
sustar os efeitos do mandado de prisão
preventiva expedido em seu desfavor, até o julgamento da ação. No mérito, requer seja
revogada a prisão preventiva decretada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão
, com a
expedição de contramandado de prisão
, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 31805972). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 33543999).

O parecer, da lavra da Dr.a Esther Louise Asvolinsque Peixoto (Id. 33837457), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020